Tribunal: STF
Processo: HC 55722
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS' JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INICIADO MAS NÃO
CONCLUIDO, DEVIDO A PEDIDO DE VISTA PARA VOTO DE DESEMPATE -
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO, COM NOVO JULGAMENTO, DANDO-SE COMO
INEXISTENTES OS VOTOS JA PROFERIDOS, SENDO QUE UM DELES ERA
FAVORAVEL A PRETENSAO DO RÉU APELANTE, DADA A NOVA COMPOSIÇÃO DA
CÂMARA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE, MESMO SENDO OMISSO O REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
INDIGITADO COATOR, VEZ QUE REGULAR A SESSAO NA QUAL FORAM PROFERIDOS
OS DOIS VOTOS JA REFERIDOS, A VISTA DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL
INSTITUIDOR DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO,